Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706758-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Autor: GLEISON MIRANDA SANTOS Ré: EVILANA FIGUEREDO DESPACHO Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por GLEISON MIRANDA SANTOS em face de EVILANA FIGUERÊDO, visando à rescisão do acórdão proferido nos autos do processo n. 0705617-90.2021.8.07.0001. Alega o autor, em síntese, que, por meio de certidão específica emitida, tomou conhecimento que, no dia 06.09.2022, através da petição de Id n.o 149033483 (ID de origem 38996048), o ora requerido fez juntar os documentos de Ids n.o 149033485 (ID de origem 389966050) e 149033484 (ID de origem 38996049), na modalidade sigilosa, impedindo seu prévio conhecimento. Diz que não teve oportunidade de se manifestar sobre tais documentos, o que caracteriza má-fé processual e dolo. Defende a necessidade de publicidade dos atos do processo e que tal vício implica na necessidade de rescisão do acórdão. Aduz também que o acórdão padece de error in judicando ao consignar que “para o caso de devolução de todos os valores que são devidos ao autor no aludido processo por ocasião da instauração do pedido de cumprimento de sentença, estes tenham que ser ‘abatidos’ e não ‘acrescidos’ de todas as verbas a serem restituídas ao aqui autor”. Tece considerações sobre o cabimento da ação rescisória. Entende que é cabível liminar, uma vez que proferida ordem de reintegração de posse no imóvel objeto da controvérsia. Ao final, requer (I) a dispensa de depósito prévio, por ter sido agraciado pela gratuidade da justiça na ação pretérita, (II) seja concedida a liminar, determinando-se a suspensão da execução até o julgamento de mérito; e (III) a rescisão da decisão. Dá à causa o valor de R$ 280.000,00 (ID 44074806). As custas iniciais não foram recolhidas. É o relatório. Inicialmente, cumpre analisar o cabimento das medidas requeridas pelo agravante no âmbito do plantão judicial. É que somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. As providências requeridas no presente caso, porém, não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023. Inexiste risco de perecimento do direito imediato caso a medida não seja apreciada no plantão. Entender em sentido contrário configuraria, pois, afronta ao princípio do juiz natural, insculpido no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal de 1988. As medidas, portanto, devem ser apreciadas pelo Relator natural. Ante o exposto, não admito o exame dos requerimentos em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista